Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602876-54.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
15/12/2023
Número: 0602876-54.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - FABIO NAKASHIMA - AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 FABIO NAKASHIMA DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
FABIO NAKASHIMA (REQUERENTE)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43785928
14/12/2023
15:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.018

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602876-54.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 FABIO NAKASHIMA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: FABIO NAKASHIMA
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
D E
C O N T A S .
C A N D I D A T O .
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO
RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO DA
CANDIDATO. IRREGULARIDADES NAS
D E S P E S A S R E A L I Z A D A S C O M
RECURSOS DO FEFC. CONTRATAÇÃO
D E
C R É D I T O S
P A R A
IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK E
NO GOOGLE. NÃO COMPROVAÇÃO
PARCIAL DO GASTO. RECOLHIMENTO
DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
ART. 35, § 2º, I DA RESOLUÇÃO Nº
23.607/19 DO TSE. FALHAS QUE NÃO
COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
R A Z O A B I L I D A D E .
C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a
apresentação dos relatórios financeiros visa
a garantir a transparência das operações
Num. 43785928 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152866900000042743892
Número do documento: 23121415152866900000042743892
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:10:15

financeiras da campanha, bem como a
assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso no envio dos relatórios de
doações provenientes do próprio partido do
candidato, segundo jurisprudência desta
Corte, não enseja, por si só, a
desaprovação das contas, mas a mera
aposição de ressalvas.

2. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE estabelecem que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser
feita por meio de documento fiscal idôneo.

2.1. A não comprovação da utilização dos
créditos com impulsionamento constitui
sobra financeira, na forma do art. 35, § 2º, I
da Resolução nº 23.607/19 do TSE. O saldo
remanescente de impulsionamento não
utilizado, pago com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha,
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Precedentes desta Corte.

3. Contas aprovadas com ressalvas com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 12/12/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Fábio Nakashima, filiado
ao partido AGIR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, nas eleições de
2022.

O candidato obteve 2.765 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 250.983,00, sendo R$
246.000,00 de recursos financeiros do partido, oriundos do FEFC, e R$ 4.983,00 de
recursos estimáveis em dinheiro do partido, da fonte “outros recursos”. Não houve o
repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43714911).
Num. 43785928 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152866900000042743892
Número do documento: 23121415152866900000042743892
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:10:15

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas (ID 43751457), indicando as seguintes irregularidades:
a) atraso na entrega dos relatórios financeiros; e b) irregularidade nas despesas
realizadas com recursos do FEFC.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das
contas (ID 43766258), vez que o atraso na entrega dos relatórios financeiros é referente a
doações recebidas do partido do candidato, de modo que não prejudicou a análise das
contas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha:

Constou no parecer técnico conclusivo informação sobre o descumprimento
do prazo para a entrega dos relatórios financeiros de campanha, em afronta ao contido no
artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Na hipótese, não foi observado o prazo de 72 horas estabelecido pela
legislação no que diz respeito à entrega dos relatórios financeiros quanto às seguintes
doações (ID 43751457):

Num. 43785928 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152866900000042743892
Número do documento: 23121415152866900000042743892
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:10:15

Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros
devem ser apresentados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso,
com o fim de dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras de
campanha, como se vê:

Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:
Num. 43785928 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152866900000042743892
Número do documento: 23121415152866900000042743892
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:10:15

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de
efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Sobre o tema, esta Corte possui entendimento no sentido de que o atraso no
envio dos relatórios financeiros não conduz, obrigatoriamente, à desaprovação das
contas, devendo ser analisado cada caso específico. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESAS COM RECURSOS DO FEFC
NÃO LANÇADAS NO SPCE. NOTA FISCAL LOCALIZADA. COMPROVAÇÃO DA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. DOAÇÃO ERRONEAMENTE TRANSFERIDA PARA A
CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA DO FEFC. RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA
CAMPANHA. RECOLHIMENTO INTEGRAL AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser relevada
pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade vetores de interpretação na
prestação de contas.

2. A ausência de lançamento no sistema SPCE dos comprovantes de despesas arcadas
Num. 43785928 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152866900000042743892
Número do documento: 23121415152866900000042743892
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:10:15

com recursos do FEFC pode ser suprida mediante a identificação no portal
"divulgacandcontas" de nota fiscal apta a comprovar a destinação dos recursos.

3. A existência de doação lançada erroneamente na conta destinada a movimentação de
recursos do FEFC não causa prejuízo à fiscalização das contas, mera impropriedade.

4. Recursos do FEFC não utilizados, não constituem sobra de campanha, todavia, o valor
deve ser recolhido integralmente ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento
da União. No caso, o setor técnico localizou no extrato da conta transferência hábil a
comprovar o recolhimento.

5. As falhas sob análise não comprometeram a regularidade das contas, sendo possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores na análise da
prestação de contas.

6. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060307224, Relator(a) DES. FERNANDO
WOLFF BODZIAK, Data 07/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM
ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. ENVIO DOS
RELATÓRIOS ANTES DO PLEITO. FALHA FORMAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. 1. Trata–se de prestação de contas de campanha apresentada por
candidata a Deputada Estadual, nas eleições do ano de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio partido do
candidato não enseja, por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de
ressalva. Precedentes desta Corte.

4. Contas aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288868, Relator(a) DES. RODRIGO
OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023)

Na espécie, uma vez que as doações foram recebidas pelo prestador em
30/08/2022 e 31/08/2022, os relatórios financeiros correspondentes deveriam ter sido
apresentados até os dias 03/09/2022 e 04/09/2022, respectivamente. Nada obstante, os
relatórios foram apresentados em 06/09/2022 e 31/10/2022, após o prazo legal de 72
horas, portanto.

Ainda que a irregularidade seja referente a doação de R$ 146.000,00
representando 58,17% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 250.983,00),
o atraso de doação oriunda do próprio partido do prestador não teve o condão
de comprometer a transparência das contas e as informações constaram na prestação de
Num. 43785928 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152866900000042743892
Número do documento: 23121415152866900000042743892
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:10:15

contas finais, constituindo-se vício meramente formal, como bem pontuou a Procuradoria
Regional Eleitoral em seu parecer.

Esta Corte tem entendimento no sentido de que a intempestividade na
apresentação de relatório financeiro referente a recurso oriundo do partido do prestador
permite a aprovação das contas com ressalvas, senão vejamos:

Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM
ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. ENVIO DOS
RELATÓRIOS ANTES DO PLEITO. FALHA FORMAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. 1. Trata–se de prestação de contas de campanha apresentada por
candidata a Deputada Estadual, nas eleições do ano de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio partido do
candidato não enseja, por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de
ressalva. Precedentes desta Corte.

4. Contas aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288868, Relator(a) DES. RODRIGO
OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023)

Dessa forma, considerando as particularidades do presente caso,
nomeadamente o fato de que a doação informada em atraso é oriunda do partido do
candidato, tem-se que a transparência das contas não foi afetada, tratando-se de vício de
natureza formal, mostrando-se suficiente a aposição de ressalva.

b) Irregularidade nas despesas com impulsionamento junto ao
Facebook e Google, realizadas com recursos do FEFC:

O parecer conclusivo apontou a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, em
afronta aos artigos 35, 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:
Num. 43785928 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152866900000042743892
Número do documento: 23121415152866900000042743892
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:10:15

Ainda, constou no parecer conclusivo o seguinte:

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Num. 43785928 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152866900000042743892
Número do documento: 23121415152866900000042743892
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:10:15

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Especificamente em relação aos gastos com impulsionamento de conteúdos
contratados diretamente de provedor da aplicação de internet o artigo 35, § 2º, I e II da
Resolução nº 23.607/20419 do TSE, assim dispõe:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:

(...)

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da origem
dos recursos.

No caso, o prestador declarou despesas com impulsionamento de conteúdo,
no valor de R$ 46.000,00, sendo R$ 28.000,00 realizados com o Facebook e R$
18.000,00 com o Google. Todavia, foram juntadas duas notas fiscais referentes ao
serviço, respectivamente, nos valores de R$ 25.496,26 e de R$ 16.881,54, restando,
portando, sem comprovação o total de R$ 3.622,20, dos quais R$ 2.503,74 pagos ao
Facebook e R$ 1.118,46 ao Google.

A não comprovação do gasto com impulsionamento constitui sobra financeira,
na forma do artigo 35, § 2º, I da Resolução nº 23.607/19 do TSE acima mencionado.
Dessa forma, o valor de R$ 3.622,20 pago com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme vem
Num. 43785928 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152866900000042743892
Número do documento: 23121415152866900000042743892
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:10:15

decidindo este TRE/PR em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. OMISSÃO DO DEVER DE
INFORMAR O RECEBIMENTO DE DOAÇÕES. TRANSFERÊNCIA ERRÔNEA PARA O
PARTIDO DE RECURSOS DO FEFC. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS PARA
IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK. FEFC. SOBRA DO CRÉDITO CONTRATADO.
RECOLHIMENTO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A
VINCULAÇÃO COM A CAMPANHA ELEITORAL. USO INDEVIDO DE RECURSOS
PÚBLICOS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECOLHIMENTO.

(...)

5. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui
sobra financeira, na forma do art. 35 § 2º, I da Resolução TSE 23.607/19. O saldo
remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

6. Desaprovação das contas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060347153, Acórdão, Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189, Data 26/09/2023)

Contudo, tendo em vista que a irregularidade, no montante de R$ 3.622,20,
representa apenas 1,44% do total de recursos movimentados na campanha (R$
250.983,00), mister a aposição de ressalva no item.

Em conclusão, não obstante o valor da irregularidade analisada na presente
prestação de contas perfazer o total de R$ 3.622,20 e ultrapassar o valor de R$ 1.064,00
- baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do
princípio da insignificância' – representa aproximadamente 1,44% do total de recursos
utilizados na campanha (R$ 250.983,00), percentual inferior a 10%, ensejando, portanto,
a aprovação das contas com ressalvas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, conforme vem decidindo o TRE em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. LEI
N° 9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019. OMISSÃO DE GASTOS.
IRREGULARIDADE GRAVE. CARACTERIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
SOBRAS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL

(...)

3. As irregularidades de valor diminuto, inferiores a 10% da movimentação financeira
de campanha, possibilitam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

(...)

4. Contas aprovadas com ressalvas, com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 43785928 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152866900000042743892
Número do documento: 23121415152866900000042743892
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:10:15

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060260460, Acórdão, Relator(a) Des. Julio
Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO. RELATÓRIO
FINANCEIRO. REGULARIDADE. CONTÁBIL. CORRESPONDÊNCIA. RECEITAS.
DESPESAS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. SUCESSÃO. CONTRATOS. VOLUNTÁRIO.
REMUNERADO. AUSÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL. OMISSÃO. DESPESAS. PARCIAL.
IRREGULARIDADE. IMPACTO. QUANTITATIVO. DIMINUTO. PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

5 – Falhas que comprometem percentual inferior a 10% da movimentação financeira e
permitem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6 – Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060272758, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de Fábio
Nakashima, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido AGIR, nas
Eleições de 2022, com determinação de recolhimento de R$ 3.622,20 ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 35, § 2º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43785928 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152866900000042743892
Número do documento: 23121415152866900000042743892
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:10:15

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602876-54.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 FABIO NAKASHIMA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - PR100549, ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A,
THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A - REQUERENTE: FABIO NAKASHIMA - Advogados
do REQUERENTE: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - PR100549, ANA CLARA SCHOLZE -
PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.12.2023

Num. 43785928 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152866900000042743892
Número do documento: 23121415152866900000042743892
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:10:15